Tribunal: TJDFT
Processo: 0721962-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E EMPRÉSTIMO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM REPARATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
2. Evidencia-se que o autor, por falha na prestação dos serviços do réu, se viu importunado por cobranças indevidas, expressando situação peculiar que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral.
3. A negligência da instituição financeira em evitar fraudes em operações bancárias enseja a compensação por danos morais. No caso, embora o consumidor tenha passado por aborrecimentos em virtude dos fatos narrados, tal situação não lhe trouxe outros prejuízos como, por exemplo, ter seu nome incluído no cadastro de inadimplentes, sendo adequada a fixação de valor a título de compensação pelos danos morais sofridos.
4. Apelo conhecido e provido. Ônus sucumbencial redistribuído.